Tribunal: TJDFT
Processo: 0733904-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733904-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RIBAMAR PINTO PENHA IMPETRANTE: MATHEUS AMAN BARBOSA DE MIRANDA, GABRIEL EUSEBIO PEREIRA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Ribamar Pinto Penha, denunciado como incurso no crime de organização criminosa, tipificado no artigo 2o, caput, c/c §2o, da Lei no 12.850/2013. 2. O paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos no 0718111-50.2022.8.07.0001, ID no 238988849, sob o fundamento que ele integraria a base da organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, participando diretamente da distribuição e logística de transporte. 3. A sua prisão preventiva foi decretada sob os fundamentos de que há risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, diante da sua inclinação para a prática criminosa, pois já tem antecedentes por tráfico de drogas e poderia interferir nas investigações. 4. Afirma que a decisão foi fundamentada em interceptações telefônicas e registros bancários apurados entre 2019 e 2022, além dos antecedentes por tráfico de drogas e da prisão em flagrante, alegando necessidade de se resguardar a instrução processual e interromper a atuação criminosa. 5. Alega que a decisão judicial está em contradição com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, que imputou ao paciente apenas o crime de organização criminosa, não o denunciando pelo tráfico de drogas, fundamento principal da prisão preventiva. 6. Sustenta que não há contemporaneidade dos fatos que justificariam a medida extrema, conforme exigido pelo artigo 315, §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que os elementos utilizados são anteriores a 2022. 7. Destaca que diversos outros investigados, inclusive o suposto líder e o braço direito da organização, tiveram suas prisões preventivas revogadas, o que reforça a desproporcionalidade da manutenção da custódia do paciente. 8. Ressalta que tem residência fixa, filhos menores sob sua responsabilidade e exerce atividade lícita, o que afasta o risco de fuga ou reiteração criminal. Requer, portanto, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP 9. O processo foi redistribuído, nos termos da certidão de ID no 75135815. 10. Cumpre decidir. 11. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal que deve ser imediatamente afastado. 12. No julgamento de Habeas Corpus dos coautores F. S. L. (autos n. 0725886-17.2025) e H. C. P. (autos no 0729258-71.2025), as ordens foram concedidas, sob o fundamento de falta de contemporaneidade entre a prisão e os fatos que a motivaram: “(...) Ocorre que, conquanto as investigações apontem complexa organização criminosa voltada aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o paciente foi denunciado somente pelo crime de organização criminosa e lavagem de capitais. Na investigação, que se iniciou no ano de 2022, cumpridos mandados de busca e apreensão, não se apreendeu nenhuma droga. Os diálogos interceptados e as movimentações financeiras que – segundo a denúncia - revelam organização criminosa ordenada e estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, são de 2022 e 2023. Isolados e não contemporâneos, não justificam, por si, o decreto de prisão preventiva, que ocorreu em junho de 2025. E os fatos recentes apontados na investigação - paciente se deslocou onze vezes, de Brasília a Aparecida de Goiânia/GO, entre 27.1 a 13.4.25 -, não evidenciam transporte de drogas, pois, não foram apreendidos qualquer entorpecente. Ou seja, os fatos imputados ao paciente -- organização criminosa e lavagem de dinheiro – se ocorreram, o foram nos anos de 2022 e 2023. Não são contemporâneos com a prisão preventiva. E nem há indícios de que o paciente continua na prática de atos. Segue que, sem evidências recentes sobre tráfico de drogas e não denunciado o paciente por esse crime, tem-se que não há contemporaneidade na custódia cautelar. Há que se considerar que os crimes são daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal – objetivos da prisão preventiva (...).” 13. O mesmo ocorreu no HC no 0733106-66.2025.8.07.0000, cuja liminar para revogar a prisão preventiva de Edson Ferreira da Silva foi deferida recentemente, em 13/8/2025. 14. As mesmas razões fundamentam o pedido de liminar em favor do paciente. O inquérito policial foi instaurando em 2022 e as investigações indicaram a existência de organização criminosa voltada à ampliação do tráfico de drogas na cidade Estrutural/DF. 15. O intuito era repassar parte da droga comercializada para outros traficantes com atuação em Brasília, descentralizando a atividade e ampliando os lucros com a ocultação e a lavagem de capital. Há indícios de que parte dos valores era investido em empreendimentos imobiliários ainda pendentes de regularização. 16. A denúncia aponta o paciente como sendo o responsável por gerenciar a logística do tráfico de drogas, incluindo o transporte e a arrecadação de valores. As interceptações telefônicas e os registros bancários demonstram que transferia recursos para a conta de titularidade de Fabiano, apontado como o líder da organização criminosa. 17. As investigações apontam a existência de complexa organização criminosa com o intuito de viabilizar o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Todavia, o paciente foi denunciado apenas pelo crime de organização criminosa. 18. Nas diligências realizadas não houve a apreensão de drogas e os fatos apurados se referem aos anos de 2022 e 2023, conforme destacado nos Habeas Corpus anteriormente mencionados, o que demonstra que não são contemporâneos à prisão preventiva. 19. O crime imputado ao paciente é praticado sem violência ou grave ameaça. Não há indícios recentes de que o paciente esteja envolvido com o tráfico de drogas, tanto que não foi denunciado por esse crime, o que afasta a contemporaneidade da custódia cautelar. 20. Nesse cenário, não vislumbro indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 313 do Código de Processo Penal). 21. Como consequência, no caso concreto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são adequadas para garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal. DISPOSITIVO 22. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de José Ribamar Pinto Penha, qualificado nos autos, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, independentemente do pagamento da fiança. 23. Impondo as seguintes medidas ao paciente: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão preventiva; II - proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar o Juízo; III – comparecer a todos os atos do processo. 24. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. 25. Cadastre-se no BNMP 2.0. 26. Comunique-se e requisitem-se as informações. 27. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO